Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801104-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIAN ARAUJO DA SILVA, FRANCINEY COSTA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
PacienteS condenados pelo delito previsto no
no art. 157, §2º, II e §2º A, I, do CPB:
ADRIAN ARAÚJO DA SILVA – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, regime semiaberto; e FRANCINEY COSTA NOGUEIRA – 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, regime semiaberto.

2.
Alegação de ausência de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Conforme consta dos autos, os pacientes, por volta de 10hs da manhã, entraram em lojas e subtraíram aparelhos celulares, enquanto o outro acusado LEIDIVALDO aguardava para empreender fuga, todavia, a empreitada criminosa restou frustrada, tendo sido presos em flagrante.

Este evento delitivo demonstra a gravidade concreta dos crimes apurados, bem como a periculosidade real dos pacientes, os quais, em total desrespeito ao império da lei, decidiram subtrair bens alheios mediante grave ameaça.

Assim, tem-se que deve fazer o Estado frente aos crescentes índices de crimes contra o patrimônio em nosso Estado, de forma que a manutenção da segregação cautelar dos pacientes é a medida de rigor a se impor, restando insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

4
. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes: Adrian Araújo da Silva e Franciney Costa Nogueira.

Impetrante: Regina Maria Soares Barreto de Oliveira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0801104-32.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ADRIAN ARAÚJO DA SILVA E FRANCINEY COSTA NOGUEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

Aduz a impetrante que
os paciente se encontram presos desde o dia 06/08/2019, pela suposta prática de associação criminosa, a fim de cometer o crime de roubo na forma continuada.

Afirma que foi homologado o flagrante, sendo o mesmo convertido em prisão preventiva, tendo sido indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva.

Alega, resumidamente, ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e inexistência dos requisitos cautelares na vertente. Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi por mim indeferida, e no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, o que se houve em 13/02/2020, consoante Id. nº 2735080, nos seguintes termos:

“Os réus, ADRIAN ARAÚJO DA SILVA, LEIDIVALDO DA COSTA e FRANCINEY COSTA NOGUEIRA, foram presos em flagrante na data 07/08/2019. O Juízo, durante audiência de custódia, homologou os flagrantes e converteu em prisão preventiva.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação penal em desfavor de ADRIAN ARAÚJO DA SILVA, LEIDIVALDO DA COSTA e FRANCINEY COSTA NOGUEIRA, requerendo a condenação com base no art. 157, §2º, II e §2º-A, art. 288, c/c. art. 71 do Código Penal.

A Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em favor dos réus e paciente às fls. 80/89, 107/116 e 127/136. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 141).

O Juízo apreciou o pedido da Defesa em decisão de fls. 144/145, de modo a manter todos os termos da segregação cautelar inicialmente imposta e ao final recebeu a denúncia em 02/09/2019.

Os acusados foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação nas fls. 172/190.

Às fls. 205/206 o Juízo revogou a segregação cautelar do acusado Leidivaldo, mediante imposição de cautelares diversas nos termos do art. 316 do CPP.

Realizou-se audiência de instrução, bem como a qualificação e interrogatório dos acusados. Desde modo, restou encerrada a instrução processual.

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 252/255, manifestando-se pela condenação de todos os acusados no incurso das sanções punitivas do art.157, §2º, II e §2º-A, I, c/c. art. 288 c/c. art. 71 do CP.

A Defesa apresentou memoriais fiais em 12/02/2020, pugnando pela absolvição dos acusados.

Os autos foram conclusos para sentença em 12/02/2020.

Desse modo, permanece a segregação cautelar dos acusados/pacientes Franciney e Adrian”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
e ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da fundamentação do decreto preventivo:

“
Cuidam os autos de prisão em flagrante lavrada em face dos nacionais LEIDIVALDO DA COSTA, FRANCINEY COSTA NOGUEIRA e ADRIAN ARAUJO DA SILVA, em face da prática, em tese, de delito tipificado no art. 157 do CP.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela HOMOLOGO o presente auto, e CONVERTO a prisão e flagrante em preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a sociedade de novos atos de violência, uma vez que se trata crime de natureza grave, bem como há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Entendo que sua segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, nos termos do art. 312 do CPP
.
”

Eis o teor da fundamentação do indeferimento do pedido de liberdade do paciente:

“Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas. Nessa senda, para corroborar com o entendimento deste Juízo, é válido destacar a decisão do TJE-RS, in verbis:

Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com uso de arma de fogo, em que o agente, inclusive, desferiu uma coronhada na região peitoral da vítima, demonstrando sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA ATÉ AQUI PRODUZIDA. RECONHECIMENTO DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AFASTAMENTO. Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. Ademais, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação, de forma que o reconhecimento por meio fotográfico, ou mesmo a alegada ausência de semelhanças físicas com os demais indivíduos apresentados, quando do reconhecimento pessoal, não acarreta qualquer irregularidade. Outrossim, o inquérito policial tem caráter de investigação, de forma que eventuais irregularidades não repercutem no processo penal. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. Da simples leitura da decisão, verifica-se que o juízo singular entendeu inalterados os motivos que levaram ao anterior decreto de prisão preventiva do paciente, ressaltando que a defesa não trouxe nada de novo capaz de ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a chamada fundamentação per relationem, de modo que plenamente observada a necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.

AFASTADA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA A NECESSIDADE DA PIRSÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus, Nº 70081222259, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-05-2019)

Portanto, restando ausente os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa dos réus LEIDIVALDO DA COSTA, FRANCINEY COSTA NOGUEIRA e ADRIAN ARAÚJO DA SILVA JAYCE DE JESUS VIEIRA DOS SANTOS
”.

Conforme apontado pelo Ministério Público de 2º grau, em 20/20/2020 o juízo
a quo
prolatou sentença, condenando os apelantes nas seguintes penas: ADRIAN ARAÚJO DA SILVA – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, regime semiaberto; e FRANCINEY COSTA NOGUEIRA – 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, regime semiaberto; sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“Mantenho prisão preventiva dos réus ADRIAN e FRANCINEY, considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, ressalvando o condenado deverá ser encaminhado ao regime determinado para início de regime de pena”.

Pois bem, analisando as decisões retrotranscritas proferidas pelo Juízo, percebe-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim está disposto:

Art. 93. da CF – Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando, substancialmente, a presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

Conforme consta dos autos, os pacientes, por volta de 10hs da manha, entraram em lojas e subtraíram aparelhos celulares, enquanto o outro acusado LEIDIVALDO aguardava para empreender fuga, todavia, a empreitada criminosa restou frustrada, tendo sido presos em flagrante.

Este evento delitivo demonstra a gravidade concreta dos crimes apurados, bem como a periculosidade real dos pacientes, os quais, em total desrespeito ao império da lei, decidiram subtrair bens alheios mediante grave ameaça.

Assim, tem-se que deve fazer o Estado frente aos crescentes índices de crimes contra o patrimônio em nosso Estado, de forma que a manutenção da segregação cautelar dos pacientes é a medida de rigor a se impor, restando insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, ainda, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva na vertente

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/03/2020